Tribunal: TJSP
Processo: 2290893-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que homologa avaliação – Pretensão à sua reforma – Inadmissibilidade recursal – Inteligência dos artigos art. 465, § 1o, e 278, caput, do NCPC – Hipótese em que as afirmadas nulidades deveriam ter sido tempestivamente arguidas, e perante o r. Juízo Deprecado – Questões preclusas (art. 223, NCPC) – AGRAVO NÃO CONHECIDO.